Tribunal: TJDFT
Processo: 0705644-12.2022.8.07.0010
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0705644-12.2022.8.07.0010 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FRANCISCO AIRES DE MELO APELADO: BANCO PAN S.A D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por FRANCISCO AIRES DE MELO contra sentença da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria, proferida em ação de conhecimento ajuizada em desfavor de BANCO PAN S.A. Na petição inicial, o autor/apelante sustentou a realização de empréstimo consignado sem sua autorização. Apontou fraude na assinatura do contrato eletrônico. Requereu a declaração de nulidade contratual e a condenação do banco réu a restituir em dobro os valores descontados em folha de pagamento, além do pagamento de indenização por danos morais. O juízo julgou os pedidos improcedentes, sob o fundamento de que houve regularidade na contratação do empréstimo. Condenou o autor ao pagamento dos honorários advocatícios em 10% do valor da causa. Exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça (ID 46582829). Em suas razões (ID 46582830), o apelante sustenta que: 1) a conduta do banco viola os princípios da boa-fé e do contrato; 2) é idoso, aposentado, não possui o ensino médio completo e se enquadra como vítima vulnerável de empréstimos fraudulentos; 3) terá dano irreparável ao pagar, com juros, o total de R$ 21.475,44, por empréstimo no valor de R$ 9.709,62; 4) a responsabilidade do banco é objetiva, pois o sistema da instituição permitiu a realização de negócio jurídico não solicitado; 5) a contratação de empréstimo sem autorização enseja dano moral; 6) os descontos do empréstimo devem ser ressarcidos em dobro. Ao final, requer a concessão de “efeito suspensivo para sobrestar os descontos do empréstimo em seus proventos”. No mérito, o provimento do recurso para a procedência dos pedidos iniciais. Sem preparo, diante da gratuidade de justiça (ID 46580749). Contrarrazões apresentadas (ID 46582836). Diante da possibilidade de mediação para resolver o litígio, as partes foram intimadas para a realização de audiência de conciliação (ID 46928976). Em 21/06/2003, a advogada do banco apelado compareceu à audiência. Foi proposto que o Banco PAN S.A., em um prazo inicial de 30 dias, apresentasse, se possível, proposta de acordo (ID 48207664). Decorrido o prazo, o banco apelado não apresentou a proposta (ID 49745281). Intimado para apresentar informação sobre a ausência ou eventual proposta (ID 50018706), o Banco PAN S.A permaneceu inerte (ID 50403834). O apelante foi intimado para, caso quisesse, formalizar proposta de acordo (ID 50812170). Informou que “não se sente apto a elaborar nenhuma proposta, pois continua sendo lesado”. Requereu o regular processamento do recurso (ID 51832012). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. A apreciação de pedido de tutela provisória pelo Tribunal é prevista nos artigos 299, parágrafo único e 932, II, ambos do CPC: “Art. 299. A tutela provisória será requerida ao juízo da causa e, quando antecedente, ao juízo competente para conhecer do pedido principal. Parágrafo único. Ressalvada disposição especial, na ação de competência originária de tribunal e nos recursos, a tutela provisória será requerida ao órgão jurisdicional competente para apreciar o mérito.” “Art. 932. Incumbe ao relator: [...] II – apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos e nos processos de competência originária do tribunal;” Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no art. 300, caput e §3o, do CPC: 1) probabilidade do direito; 2) perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; e 3) reversibilidade dos seus efeitos. Em análise preliminar, estão presentes os requisitos para concessão da liminar. A relação jurídica entre as partes é de consumo: deve ser analisada sob a perspectiva normativa do Código de Defesa do Consumidor – CDC. A Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça - STJ define que: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”. As questões relacionadas a fraudes bancárias envolvem análise à luz da responsabilidade pelo fato do serviço, disciplinado no art. 14, caput, do CDC. Cumpre verificar, particularmente, se houve serviço defeituoso nos termos do § 1°, do art. 14, ou seja: "o serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais: I - o modo de seu fornecimento; II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam; III - a época em que foi fornecido." A falta de segurança da instituição financeira, que possibilita a ocorrência de fraudes e delitos praticados por terceiros, constitui falha na prestação dos serviços por ofender a legitima expectativa do consumidor na segurança do serviço contratado. Esse entendimento foi, inclusive, consolidado na Súmula 479/STJ: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.” No caso, o autor/apelante relatou que o banco réu promoveu a contratação não solicitada de um empréstimo consignado em sua conta, em 16/07/2022, no valor de R$ 9.709,62, com parcelas debitadas no valor de R$ 255,66, a ser quitado em 84 meses. Afirma que o banco não agiu com os cuidados necessários ao realizar o contrato de empréstimo. A verificação da legitimidade das contratações de empréstimos é tarefa inerente à atividade profissional dos bancos. Se é parte da própria atividade profissional, cabe ao fornecedor, como profissional que é, cuidar para que erros dessa natureza não ocorram. O apelante é idoso, pouco habituado com contratações por meio virtual, ou seja, é hipervulnerável como destaca a doutrina e jurisprudência. Em homenagem à boa-fé objetiva, deve ser redobrado o dever de cuidado das instituições financeiras ao aceitar celebração de contrato de empréstimo à distância. Nesse contexto, é dever do banco tomar todas as providências para garantir a segurança das comunicações e evitar fraudes. Ademais, o apelante realizou o depósito judicial do valor de R$ 5.516,33 (IDs 46582832 e 46582833), referente ao saldo do empréstimo, após abatimento das quinze parcelas que já foram descontadas diretamente de sua aposentadoria e somam R$ 4.252,73. O ato demonstra a boa-fé do recorrente. Nesse contexto, presente a probabilidade do direito do apelante. O perigo do dano de difícil reparação está presente, pois os descontos do empréstimo são realizados diretamente nos proventos do apelante, o que compromete sua subsistência e dos seus dependentes (mínimo existencial). Por fim, a tutela é reversível; é possível ao apelado voltar a realizar os descontos, caso o pedido seja julgado improcedente. DEFIRO o pedido liminar para que o banco apelado suspenda os descontos realizados nos proventos do apelante, sob pena de aplicação de multa no valor de R$ 200,00 por cada desconto, limitada a R$ 25.000,00. Comunique-se ao juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos para apreciação do mérito da apelação. Brasília-DF, 11 de outubro de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator